Tribunal: TJES
Processo: 0016388-59.2009.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016388-59.2009.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: DANILO MANTOVANI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART.
121, §2°, INCISO
S II E
I
V, NA FORMA DO ART
IGO
14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.

PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
2.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORES. IMPOSSIBILIDADE.
3.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação de homicídio para lesão corporal, deve o juiz pronunciar o acusado, pois cabe ser resolvida pelo Conselho de Sentença a matéria da culpabilidade. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de homicídio, não pode ser acolhido o pleito desclassificatório, devendo-se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.
3. Recurso conhecido e desprovido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os presentes autos de recurso em sentido estrito interposto por
Danilo Mantovani
, em face da decisão às fls.
314/315
dos autos físicos, prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...
] no dia 30.08.2009, na Rua Hermínio Lima, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES, o Denunciado com intenção de matar, desferiu golpes de faca em Arilson Correa do Nascimento, não conseguindo alcançar seu objetivo por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que vítima, sua esposa e o Denunciado estavam em uma festa, sendo que em determinado momento o Denunciado deu um beijo na boca da esposa da vítima, tendo a vítima dito em seguida ao denunciado que não daria carona para este ir embora.

Emerge-se que a vítima e a sua esposa resolveram sair da festa para não terem problemas, todavia quando estavam próximo ao portão foi surpresado por golpes de faca desferidos pelo Denunciado.

O objetivo de matar somente não foi alcançado por circunstância alheia à vontade do Denunciado, qual seja, mero acaso de que os golpes não foram eficazes.

Extrai-se que o delito em tela foi praticado por motivo fútil, tendo em vista a vítima ter se negado a dar carona ao autor devido ao que havia acontecido na festa. [...].”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Danilo Mantovani
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
323/
333
dos autos físicos, a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito tipificado no artigo 129 do Código Penal, “
ante a inexistência de provas ou indícios mínimos de
animus necandi
do autor”
. Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Assim, afere-se que

a defesa pleiteia a desclassificação do delit
o
de homicídio tentado para o crime de lesão corporal
, sob o fundamento de ausência de
animus necandi
do agente.

Sobre o tema, o artigo 129 do Código Penal prevê o crime de lesão corporal, cujo tipo subjetivo consiste na
vontade de produzir um dano ao corpo ou à saúde de outrem ou assumir o risco de produzi-lo
(
animus laedendi ou nocendi
).

Já o artigo 121 do Código Penal versa sobre o homicídio, sendo o dolo a
vontade de eliminar uma vida humana
(
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente
não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la
.

Desse modo
, como dito, no crime de homicídio doloso, através de seus atos, o agente deseja o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual).

Nesse contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri.

Entretanto,
não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida
.

Nesse sentido
já decidiu

este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. IMPRONÚNCIA E DESLASSIFICAÇÃO PARA LATROCÍNIO E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa, proferir um juízo concreto, declarando o Acusado culpado ou inocente do crime. 2.
À míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação das condutas criminosas, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri
.
(STJ, RESP 1556874/RJ, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0001945-74.2021.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 27/07/2022; DJES 05/08/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A absolvição sumária só pode ocorrer quando houver prova cabal nos autos, que possibilite um juízo de certeza quanto a ocorrência da causa de isenção de pena, o que não configura a hipótese dos autos. 3. No mesmo sentido,

a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença
.
4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020)

Feita essa análise introdutória, passo a apreciar as provas constantes nos autos, para verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Nessa linha, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
do delito de homicídio tentado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Relatório de Homicídio Tentado nº 1478/2009 às fls. 17/18,
Laudos Médicos às fls. 103/130, e
Laudo de Lesão Corporal à fl. 306, todos dos autos físicos.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio
tentado
.

Nesse particular, a vítima
Arilso Correa do Nascimento
, em sede policial, às fls.
31/32
dos autos físicos,
detalhou
que:

“
[...] o depoente se encontrava em sua residência quando ali chegaram os amigos DERISVALDO e DANILO, a fim de irem para a casa do primeiro para comemorarem o seu aniversário; QUE o depoente se dirigiu ao local em seu veículo, onde também seguiram a esposa e o filho de 14 anos, Henrique, além dos amigos citados; Na residência de DERISVAL já se encontravam a esposa deste e uma vizinha, fazendo um bolo para a festa; Os amigos começaram a beber cervejas e ouvir músicas, tendo o depoente bebido pouco porque iria dirigir o seu veículo de volta para casa; QUE por volta das 01:00 hrs, quando já era possível perceber que DANILO estava bastante alcoolizado, o depoente tomou conhecimento que ele estava mexendo com a sua esposa, e então, para evitar confusão, o depoente resolveu ire embora; QUE pediu a chave do portão ao DERISVAL, e na d
escida dirigiu-se a
DANILQ dizendo que não iria levá-lo, uma vez que estava sacaneando a festa; QUE enquanto tentava abrindo portão como molho de chaves, foi advertido por DERISVAL, que
gritou
CUIDADO, porém DANILO sem nada dizer, já se encontrava armando um golpe, que não pode ser evitado, uma vez que atingiu o depoente; QUE com dificuldades, conseguiu afastar o DANILO que bateu na parede, e se abaixou, mas logo se recompôs e voltou a atacar o empurrá-lo, vindo a cair em
decorrência do seu estado de
embriagues, porém logo ergueu-se e efetuou nova investida e foi rechaçado com os pés, fugindo em seguida e trancando-se no banheiro; Neste ínterim, o filho do depoente conseguiu abrir o portão e DERISVAL desarmou o DANILO, que aproveitou-se e fugiu a pé do local; O depoente já estava muito fraco em virtude do sangue que perdia, e foi socorrido, sendo submetido a procedimento cirúrgico; QUE ficou internado por cinco dias, quando recebeu alta; QUE ferimento perfurou o Baço, que precisou ser retirado para estancar a hemorragia, QUE trabalha junto com o
autor e não
sabe a razão de DANILO ter tomado tal atitude; [...].”

No mesmo sentido foram as declarações da esposa da vítima em sede investigativa, vejamos à fl. 07 dos autos físicos:

QUE: é esposa da vítima ARILSON CORREIA DO NASCIMENTO; QUE sua amiga
LUCIENE convidou a declarante
e o esposo para irem em uma festa que ela iria fazer para o marido dela DÉRIO;
[...]
QUE passado algum tempo que estava
na festa, o DANILO esperou o marido da declarante sair do salão da festa, e deu um beijo na boca da declarante; que a declarante achou desrespeitosa a atitude de DANILO e contou para seu marido; que seu marido foi tirar satisfações com Danilo e pediu para ele ir embora da festa; que como Danilo não foi embora da festa, o Arilson chamou a declarante para irem embora; que quando chegaram na garagem o Danielo veio chamando pelo ARILSON com uma faca na mão e lhe deu uma facada na barriga; que diante da confusão, a declarante puxou o marido para um banheiro que tinha no local e
trancou a porta;
[...]
[...]”.

De igual modo narrou os fatos a testemunha Derival Demétrio de Oliveira, dono da residência onde ocorreu os fatos. Vejamos à fl. 09:

QUE: trabalha junto com o DANILO e com ARILSON; QUE na data de ontem (29108 1 2 009) resolveu um churrasco em sua residência, para comemorar o seu aniversário;
[...]
QUE foram juntos e quando começou a festa, todos começaram a beber; QUE passado algum tempo, o DANILO deu um beijo na boc
a
da mulher de ARIL
S
ON; QUE a mulher de ARIL
S
ON
ficou chateada e então contou para o marido;
QUE o AR1LSON falou com o
DANILO “você não vai no meu carro” e resolveu ir embora; que quando o declarante estava abrindo o portão, o Danilo pegou uma faca na cozinha do declarante, foi até a garagem, e lá esfaqueou o ARILSON; [...].”.

A esposa do dono do imóvel,
Luciene Araújo dos Santos,
em sede policial
à
fl. 1
0
, também confirmou todos os fatos, reiterando que o ora recorrente foi em direção à vítima já com a faca em mãos,
e empurrou a testemunha

quando
ela
tentou apartar a ação delituosa, que só foi cessada em razão de Derival Demétrio de Oliveira conseguir tirar a faca da mão do recorrente.

Imperioso
consignar, por sua vez, o depoimento do Policial Civil Wilviton Guilherme Barcellos, em sede investigativa à fl. 06,
a saber:

QUE a esposa relatou ao declarante, que estava com seu marido ARILSON, Danilo e Luciene, comemorando o aniversário de DERISVAL na casa dele; QUE quando em dado momento das comemorações, DANILO deu um beijo na boca de LUCIENE, mulher de ARILSO; QUE ARILSO c
onversou com DENILO e após isto, foi até
a cozinha apoderou-se de uma faca de c
ozinha, apoderou-se de uma faca de cozinha
para acertar as contas com ARILSO, dizendo que iria matá-lo. QUE DANILO p
partiu pra cima de ARILSON conseguindo acertar-lhe um golpe na barriga e logo após ARILSO ter sido golpeado, DERISVAL conseguiu tirar a faca das mãos de DANILO, jogando em algumas ferramentas que estavam no fim da garagem; [...]”.

Em juízo, em mídia à fl.
294
, o policial civil confirmou seu depoimento.

Quanto ao réu,
ao ser interrogado em sede investigativa
à fl. 41, afirmou que “
perguntado como conseguiu a faca que utilizou para agredir fisicamente ARILSO, respondeu que pegou em cima da mesa; QUE não se lembra quantas facadas deu em ARILSO; que apresentada a faca utilizada no crime, o mesmo confirma ter utilizado para agredir ARILSO
.”

Posteriormente,
em interrogatório judicial
(mídia à fl.
282
), o recorrente se contradisse e alterou a versão dos fatos,
sustentando
que a vítima que ia agredi-lo com vergalhões, e que a faca teria passado
apenas
de raspão no ofendido sem que esse fosse o objetivo do réu, não tendo a ocasião se passado de um acidente.

Todavia, o réu confirmou que no dia dos fatos ingeriu diferentes tipos de bebidas alcoólicas, além de ter usado cocaína, tornando ainda menos crível a versão trazida em juízo.

De todas as provas acima destacadas, depreende-se de modo insofismável a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Arilso Correa do Nascimento
.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o
recorrente
,
se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual
, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que
desferiu uma facada na região do abdômen da vítima, só tendo cessado sua ação delituosa em razão de t
erceiros

conseguirem
tirar a faca de sua mão.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu
Danilo Mantovani
teria agido sem
animus necandi.

Dessa feita, não havendo nos autos prova
inequívoca
da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que
não
há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à
categórica certeza
da intenção do recorrente,
devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
[...]
.
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto,
a pretendida desclassificação
para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, §1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Noutro giro
, em relação ao
pedido de exclusão da
s qualificadora s prevista s no s inciso
s I
I
e
IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal (
motivo fútil e
recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido), entendo que
não merece prosperar
, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria,
as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Isso porque, nesta fase processual o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Nesse mesmo sentido este Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça assim têm se manifestado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. [...] EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] As qualificadoras imputadas ao recorrente estão minimamente demonstradas nos autos. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça
,
o decote de qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do in dubio pro societate, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto. A exclusão de qualificadora na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
7. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0014403-48.2012.8.08.0068; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 22/01/2020; DJES 24/01/2020)

“
[...]
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
” (STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019).

Logo
, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência da qualificadora, verifico que
consta
m
nos autos elementos suficientes a demonstrarem que o crime foi praticado
por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou/impossibilitou
a defesa do ofendid
o
.

Assim, estando o reconhecimento d
as retrocitadas
qualificadoras fundado em fatos identificados na prova dos autos e que podem legalmente caracterizá-la, não há como proceder à exclusão.

Por tais considerações, como já externado, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Danilo Mantovani
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria
.